Tribunal: TJDFT
Processo: 0716895-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716895-18.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por A.C.N.S.M.C. e M.N.S.M.C., menores impúberes representados por seu genitor, deferiu tutela de urgência para determinar que a ora agravante mantenha os autores no plano de saúde atualmente vigente, nas mesmas condições de cobertura assistencial e financeiras, vedada a exclusão, cancelamento ou imposição de coparticipação, assegurando a continuidade integral do tratamento médico multidisciplinar, mediante o pagamento integral da contraprestação correspondente, até o julgamento de mérito. Subsidiariamente, a decisão agravada determinou que, apenas na remota impossibilidade de manutenção do plano atual, a agravante promova a migração dos autores para plano de saúde efetivamente equivalente, sem coparticipação, sem redução de cobertura e com observância integral das decisões judiciais anteriormente proferidas que teriam garantido o custeio dos tratamentos. Foi fixada multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento. A agravante sustenta, em síntese, que não houve cancelamento arbitrário ou exclusão individual dos beneficiários, mas encerramento regular do convênio coletivo anteriormente celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e instituição de novo vínculo contratual, com regramento diverso e previsão de coparticipação. Afirma que o plano anterior estava vinculado a convênio específico regularmente encerrado e que os beneficiários foram migrados para novo plano, denominado Master II Norte Copart., em razão do novo ajuste celebrado com a entidade patrocinadora. Defende a inexistência de direito adquirido à manutenção de condições contratuais pretéritas, a legitimidade da migração, a impossibilidade jurídica de manutenção de plano extinto, a regularidade da coparticipação e a ausência de interrupção do tratamento ou negativa de cobertura. Alega, ainda, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como perigo de dano inverso, em razão do impacto econômico e atuarial decorrente da manutenção compulsória do plano anterior sem coparticipação. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à obrigação de manutenção do plano sem coparticipação e à incidência da multa diária. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão recorrida e reconhecer a inexistência de direito dos agravados à manutenção no plano de saúde anterior. Preparo recolhido (ID 83657135). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados, de forma cumulativa, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, não se verificam elementos suficientes para suspender a decisão agravada. A controvérsia submetida a exame não se limita à validade abstrata da migração de plano coletivo ou da cobrança de coparticipação. O ponto central consiste em aferir se, no caso concreto, a alteração compulsória do regime contratual, com introdução de coparticipação, possui aptidão para comprometer a continuidade de tratamentos multidisciplinares intensivos prestados a menores em situação de especial vulnerabilidade clínica. A agravante sustenta que a migração decorreu do encerramento regular do Convênio por Adesão n. 01/2022, celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, e da celebração de novo convênio, vigente a partir de 1o/4/2026, com produtos estruturados sob regime de coparticipação. Tal circunstância, ao menos em tese, confere densidade ao argumento de regularidade formal da reestruturação coletiva. Contudo, a regularidade formal da migração não resolve, por si só, a controvérsia. A jurisprudência admite a coparticipação quando prevista de forma clara, proporcional e compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do plano, mas repele sua incidência quando funcionar, no caso concreto, como mecanismo indireto de restrição ao tratamento coberto, especialmente em hipóteses de terapias multidisciplinares contínuas prescritas a menores em situação de vulnerabilidade. No caso, consta da decisão agravada que os autores são menores impúberes e se encontram em tratamento médico contínuo e indispensável. A autora A.C.N.S.M.C. apresenta sequelas neurológicas graves decorrentes de acidente vascular cerebral hemorrágico, secundário a malformação arteriovenosa, enquanto o autor M.N.S.M.C. é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Também consta que ambos necessitam de acompanhamento multidisciplinar intensivo, contínuo e por tempo indeterminado. Além disso, a petição inicial noticia a existência de ações judiciais anteriores que teriam assegurado o custeio integral dos tratamentos multidisciplinares dos agravados. Ainda que a extensão e os efeitos desses pronunciamentos devam ser examinados com maior profundidade no curso do processo, tal circunstância reforça, neste momento inicial, a necessidade de cautela quanto à preservação da continuidade assistencial. A coparticipação não é ilícita em abstrato. O STJ admite sua cobrança em planos de saúde, desde que não inviabilize o acesso do beneficiário aos serviços assistenciais. No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade de fatores moderadores quando previstos em norma ou contrato, com limites objetivos e sem demonstração de excessividade concreta. Esse entendimento, entretanto, não autoriza a imposição automática de coparticipação em qualquer contexto. A própria jurisprudência do TJDFT ressalta que fatores moderadores, como coparticipação, franquia e limites financeiros, devem observar previsão clara e não podem desvirtuar a livre escolha do beneficiário ou restringir indiretamente o tratamento. Em matéria de Transtorno do Espectro Autista, o controle judicial mostra-se ainda mais rigoroso. O STJ, no Tema 1.295, firmou orientação no sentido da abusividade da limitação de sessões de terapia multidisciplinar prescritas a paciente com TEA. A jurisprudência desta Corte também tem prestigiado a cobertura ampla do tratamento multidisciplinar prescrito, a exemplo dos Acórdãos n. 1976372, da 7a Turma Cível, e n. 1978627, da 5a Turma Cível. Nesse cenário, embora a agravante alegue que não houve interrupção do tratamento nem negativa de cobertura, não demonstrou, nesta fase, que o novo plano preserva equivalência substancial em relação ao regime anterior, especialmente quanto às condições financeiras necessárias à manutenção de terapias frequentes, intensivas e continuadas. Tampouco demonstrou que a coparticipação introduzida no novo modelo não representará obstáculo econômico relevante ao acesso regular aos tratamentos prescritos. O Tema 1.082 do STJ também oferece parâmetro relevante para a solução provisória da controvérsia. A tese firmada estabelece que, mesmo após o exercício regular do direito de rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Embora a hipótese dos autos envolva migração de plano coletivo, e não propriamente rescisão unilateral, a razão de decidir do precedente revela a especial proteção conferida à continuidade terapêutica em situações de vulnerabilidade clínica. Se nem mesmo a rescisão formalmente regular de plano coletivo autoriza a interrupção de cuidados assistenciais essenciais, com maior razão a migração compulsória para plano mais oneroso deve ser examinada de modo a impedir que a alteração econômica produza, na prática, efeito equivalente à descontinuidade do tratamento. A natureza de autogestão da agravante e a consequente inaplicabilidade do CDC, nos termos da Súmula 608 do STJ, não afastam a incidência da Lei n. 9.656/1998, dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, tampouco dos vetores constitucionais de proteção à saúde, à infância e à pessoa com deficiência. O perigo de dano, por sua vez, apresenta-se mais intenso em favor dos agravados. A eventual descontinuidade, redução ou instabilidade do tratamento médico de crianças em situação de especial vulnerabilidade pode acarretar regressão terapêutica e prejuízos relevantes à saúde e ao desenvolvimento O dano alegado pela operadora, de natureza predominantemente econômica, embora não deva ser desconsiderado, mostra-se reversível e não prevalece, neste juízo preliminar, sobre o risco de comprometimento da assistência médica essencial. Também não se verifica, neste momento, irreversibilidade da tutela deferida na origem, pois a manutenção da cobertura foi condicionada ao pagamento integral da contraprestação correspondente, o que preserva, em alguma medida, o equilíbrio mínimo da relação contratual até ulterior deliberação. A multa diária fixada pelo juízo de origem, no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, também não se mostra, neste primeiro exame, manifestamente excessiva ou desproporcional, considerada a natureza da obrigação imposta e a relevância dos bens jurídicos tutelados. A questão poderá ser reavaliada, se necessário, diante de elementos supervenientes ou de eventual demonstração de inadequação concreta do valor arbitrado. Dessa forma, ausente a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave à agravante, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, dê-se vista ao Ministério Público, em razão do interesse de menores incapazes. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora